Tribunal: TJDFT
Processo: 0723572-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723572-14.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GALERIA COMERCIAL TAGUATINGA LTDA - ME APELADO: MUSTAFA ABDULLAH HUSSEIN D E S P A C H O INTIME-SE a parte apelante para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, ante a não comprovação do encargo, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora